Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 55709145 e 56043622, o exequente requereu o cancelamento dos Precatórios expedidos em favor de MARCIO RIBEIRO DE SOUZA e MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA, haja vista as renúncias dos credores ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 59207364). Passo a decidir. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas por MARCIO RIBEIRO DE SOUZA e MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA (ID: 55709145 e 56043622). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de MARCIO RIBEIRO DE SOUZA (PCT 0721473-29.2023.8.07.0000), no valor de R$ 59.677,11 (ID 47351794), e do Precatório expedido em favor de MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA (PCT 0721474-14.2023.8.07.0000), no valor de R$ R$ 61.054,80 (ID 47351795). Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARCIO RIBEIRO DE SOUZA e MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 45020851). Brasília, 24 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR